Tribunal: TJPA
Processo: 0015060-89.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015060-89.2018.8.14.0107

APELANTE: ALENCAR LUIS FRITZEN

APELADO: DU PONT DO BRASIL S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015060-89.2018.8.14.0107

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ALENCAR LUIS FRITZEN

APELADO:
DU PONT DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ALENCAR LUIS FRITZEN

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 33382573

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a alegação de desídia da autora no atraso da citação, ao reconhecer que a demora decorreu de entraves imputáveis ao mecanismo judiciário, aplicando a Súmula 106/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de apreciar a tese de desídia da embargada; e (ii) estabelecer se há contradição interna na fundamentação ao reconhecer a demora na citação e, simultaneamente, afastar a responsabilidade da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão aprecia expressamente a tese central suscitada pelo embargante, ao examinar e rejeitar o argumento de que a demora na citação decorreu de conduta desidiosa da autora.

4.

Não há omissão a ser suprida, porque a matéria apontada nos aclaratórios já foi enfrentada de forma fundamentada no julgamento embargado.

5.

Não há contradição interna no julgado, pois o reconhecimento da demora na citação é compatível com a conclusão de que tal atraso resultou de entraves do mecanismo judiciário, e não de conduta da autora.

6.

A aplicação da Súmula 106/STJ decorre logicamente da constatação de que a paralisação processual não pode ser imputada à parte autora.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para reformar conclusão já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por

ALENCAR LUIS FRITZEN,
em face do ACÓRDÃO ID 33382573, assim constituído:

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS MERCANTIS. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Alencar Luis Fritzen contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por Corteva Agriscience do Brasil Ltda. (Du Pont do Brasil S/A), visando à constituição de título executivo judicial referente ao valor de R$ 587.356,07, representado por duplicatas mercantis vencidas em julho de 2015 e protestadas em março de 2018. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido monitório, rejeitou os embargos opostos pelo réu e determinou a constituição do título executivo, com correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão monitória diante da demora na citação do réu, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ajuizada a ação monitória em dezembro de 2018, verifica-se que a parte autora atuou dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. A demora na efetivação da citação decorreu de fatores alheios à vontade da parte autora, inclusive falhas cartorárias e migração do processo para o sistema PJe, circunstâncias que atraem a aplicação da Súmula 106 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a paralisação do feito por motivo atribuível ao Judiciário não configura inércia do credor nem enseja a decretação da prescrição intercorrente.

6. Os documentos juntados aos autos – duplicatas protestadas e comprovantes de entrega – são hábeis à propositura da ação monitória, sendo que a alegação de prescrição foi a única matéria impugnada, sem contestação quanto à existência da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar ponto central da apelação relativo à alegada inércia processual da embargada, especialmente quanto ao excessivo lapso entre o ajuizamento da ação e a citação, à ausência de diligência efetiva da autora e à sua contribuição para a paralisação do feito; alega, ainda, contradição porque, embora o acórdão reconheça longo período sem
andamento útil, afastou a prescrição sem indicar causa interruptiva válida, sustentando, por fim, que houve indevida aplicação da Súmula 106 do STJ, pois não restou demonstrado que a demora decorreu exclusivamente do aparelho judiciário.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Verifico que o pedido não deve ser acolhido. Explico.

Não há omissão a ser suprida, pois a tese central suscitada (a suposta desídia da embargada), foi expressamente enfrentada no acórdão, que analisou de forma clara a alegação de que a demora na citação decorreria da conduta da autora, concluindo, com fundamento no histórico processual dos autos, pela inexistência de inércia apta a lhe ser imputada.

Também não há contradição interna no julgado. O raciocínio adotado é coerente: reconheceu-se a demora na citação, mas assentou-se que ela decorreu de entraves atribuíveis ao mecanismo judiciário, e não à autora, razão pela qual se aplicou a Súmula 106/STJ. Trata-se de linha argumentativa lógica e compatível em todos os seus termos.

O que se observa, na realidade, é inconformismo do embargante com a conclusão adotada, pretendendo rediscutir o mérito da decisão e obter novo pronunciamento sobre matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa da via eleita.

Assim, com essas considerações,
CONHEÇO

dos declaratórios, mas os

REJEITO
, pelas razões acima esposadas.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026